Tribunal: TJMT
Processo: 1007274-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007274-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES DIAS - CPF: 012.584.801-31 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), IVONE ANTUNES - CPF: 748.313.721-53 (VÍTIMA), L. M. A. D. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007274-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO ALVES DIAS
IMPETRANTE: ALVARO MENEZES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por lesão corporal em contexto de violência doméstica, consistente em agressões físicas contra sua esposa grávida e a filha menor, com pedido de revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, notadamente frente à alegação de ausência de fundamentos concretos e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, especialmente por se tratar de agressão contra uma vítima gestante e outra criança, em contexto de violência doméstica.

A periculosidade social do paciente, caracterizada pela existência de diversas anotações criminais pretéritas, indica o risco de reiteração delitiva

No crime de lesão corporal a ação é publica incondicionada. Assim, eventual retratação ou ausência de representação não interfere na apuração dos fatos.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, LXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 966.475/RS, AgRg nos EDcl no RHC 202.813/BA, HC 847.098/MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007274-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO ALVES DIAS
IMPETRANTE: ALVARO MENEZES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Rogério Alves dias
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1002167-05.2025.8.11.0037.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica e familiar; 2) “
não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, para justificar a prisão preventiva deste paciente, sendo a sua prisão determinada com base em suposições, que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas
”; 3) “
não se trata de elemento perigoso, nocivo ao convívio social, ficando evidente que não há motivo para a subsistência de sua prisão cautelar, já que não oferece qualquer risco para a sociedade ou para o processo
”; 4) “
não há nos autos nenhum indício de que o requerente integre qualquer organização ou grupo criminoso, que tenha coagido testemunha, destruído provas ou oferecido risco às investigações, ao contrário disso é que colaborou para o deslinde da questão, narrando a realidade de como tudo aconteceu
”; 5) “
não é cabível a determinação de prisão preventiva baseada na suposição [...] em vista a gravidade do delito
” 6)
“é de suma importância destacar que, a esposa do ora peticionaria, nos termos da documentação acostada, no último dia 07 de março do corrente ano, esteve pessoalmente no cartório local, e por sua vez, asseverou como os fatos se deram, além de que, esta (esposa) esteve pessoalmente no foro singelo, requisitando a revogação das medidas protetivas
”; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 273773854 - pág.1-23).

A liminar foi indeferida (Id. 274165356 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 275284887 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo não conhecimento do writ. Todavia, se conhecido, opina pela denegação da ordem
” (Id. 277629893 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007274-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo violência doméstica e familiar, sendo que no local se deparou com as vítimas [mãe e filha] “
para o lado de fora do imóvel, em prantos e em visível desregramento emocional, em seguida a vítima IVONE passou a relatar que seu esposo estaria bebendo na frente do mercado e por motivos de ciúmes e causas não sabidas
o suspeito iniciou uma série de agressões contra ela e sua filha com socos na barriga, sendo que a vítima está grávida de 8 meses
”.

Conforme registrado, “
o suspeito arrastou mãe e filha pelos cabelos até o interior do comércio onde continuou com as agressões consistentes em tapas e socos; que
tanto mãe quanto filha apresentam lesões evidentes nos braços, pernas e cabeça
”.

Consta ainda que a polícia encontrou “
o suspeito ingerindo bebida alcoólica com terceiros na calçada próximo a sua casa, e ele, ao avistar a viatura policial, adentrou em um conjunto de moradias (quintetos), saiu em desembalada carreira pulou diversos muros em fuga da GUPM, que foi localizado escondido dentro de uma residências na quadra de baixo de sua casa, onde se trancou dentro de um quarto, mas foi detido e algemado; o suspeito está com um corte na mão esquerda possivelmente decorrente do fato de pular muros
” (autos n. 1002167-05.2025.8.11.0037 – Id. 185913397 - Pág. 1-2 – PM Reginaldo Gomes dos Reis).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada na necessidade de proteção às vítimas e na reiteração delitiva do paciente,
verbis:

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que
sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado
.

Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Se não bastasse, verifica-se que o autuado possui extensa lista de antecedentes criminais, que segue anexo a certidão
.

Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado
.
[...]
(Id.

autos n. 1002167-05.2025.8.11.0037 – Id. 185997941 - pág. 107).

Em 18-3-2025, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, “
notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra
” (autos n. 1002167-05.2025,8.11.0037 – Id. 187489124).

Não obstante o alegado, o
periculum libertatis
exsurge no caso em exame.

O modo como o crime ocorreu – agressão à esposa grávida e a filha criança, que tentou defender a mãe, em local público, por causa de ciúmes – demonstra a gravidade concreta da conduta, que autoriza a segregação cautelar para resguardar a integridade das ofendidas.

Nesse sentido:

[...] A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade das vítimas, considerando o histórico de violência do recorrente e a gravidade concreta do crime. [...] A gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agravante foram demonstradas, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 966.475/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

[...] Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do acusado, reveladas pelo modus operandi empregado na conduta criminosa, na qual o agravante, valendo-se de prévia relação afetiva com a vítima, ofendeu a sua integridade corporal e a sua saúde; ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave, por diversas vezes, em continuidade delitiva; e a constrangeu, por duas vezes, mediante violência e grave ameaça, a realizar atos que a lei não manda. [...] Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 202.813/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Ademais, Consulta ao Sistema de Expedição de Certidão demonstra que o paciente ostenta as seguintes anotações desabonadoras: autos n.
5021-19.2007.811.0037 – ato infracional; autos n. 7350-28.2012.811.0037 , 5344-14.2013.811.0037, 9070-93.2013.811.0037, 3734-06.2016.811.0037 e 3060-91.2017.811.0037 – ameaça; autos n. 0003291-21.2017.8.11.0037 – crimes contra a ordem tributária praticado por funcionário Público; autos n. 9013-36.2017.811.0037 – injúria e autos n. 1003293-61.2023.8.11.0037 – crimes de trânsito.

Conforme reiteradamente decidido,
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Assim, também por esse motivo, a segregação encontra-se legitimada:

[...] A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso o fato de o agravante ter "descumprido as condições das medidas protetivas impostas para resguardo da vítima; no mais, ainda teria danificado a residência da vítima, bem como enviado várias mensagens com ameaças de morte" (e-STJ fl. 18). Além disso,
ressaltou ainda o risco de reiteração delitiva do acusado, pois "a atitude do custodiado é reiterada, conforme se verifica na certidão de antecedentes
". Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

[...] A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo histórico de agressões físicas e psicológicas contra menores sob a guarda do paciente, bem
como pelo risco de reiteração delitiva, comprovado pela existência de outras passagens polic
iais e pelo relato de posse de arma de fogo. A necessidade de garantia da ordem pública e da proteção à integridade física e psíquica das vítimas justifica a manutenção da custódia cautelar. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. [...]
(STJ, HC n. 847.098/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Não se pode olvidar que “
A orientação hoje a ser emanada pelos tribunais deve ser a de que a ação penal, em casos tais (suposta lesão corporal em contexto de violência doméstica), é de natureza pública incondicionada, ou seja, pouco importando se a vítima representou, ou não, pelo processamento e prosseguimento da ação penal (Súmula n. 542, STJ)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.936/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

De toda sorte, vigora entendimento no sentido de que “
A retratação posterior da vítima, em situações de violência doméstica, deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de pressão psicológica exercida pelo agressor, não afastando a veracidade dos fatos comprovados pelas demais provas robustas” [...]
(TJ/MT, N.U 1001053-47.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Destarte, eventual retratação ou desinteresse da vítima nas medidas protetivas estabelecidas mostra-se despicienda.

De qualquer modo,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025